Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024579-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JHONATAN SIROTENCO - CPF: 060.202.471-47 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÕES PRATICADAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu mandado de segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva do impetrante, restabelecendo sua condição de habilitado, sem prejuízo da instauração de regular processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública; (ii) verificar se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de cassação de CNH definitiva; e (iv) determinar se é possível cassar CNH definitiva, com base em infrações cometidas no período de permissão para dirigir, sem prévio processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando há interposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, evitando duplicidade de análise.

4. O DETRAN/MT é parte legítima para responder pelo ato impugnado, pois compete ao órgão estadual expedir, suspender e cassar CNHs (CTB, art. 22, II), sendo a autoridade que praticou o ato coator.

5. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a cassação de CNH quando a ilegalidade do ato pode ser aferida por prova pré-constituída, conforme art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

6. A cassação de CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, assegurando contraditório e ampla defesa; Resolução CONTRAN n. 723/2018 não pode afastar exigência legal e constitucional.

7. A expedição da CNH definitiva consolidou situação jurídica favorável ao administrado, gerando legítima expectativa que não pode ser desfeita sem respeito ao devido processo legal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não afasta a exigência de observância das garantias constitucionais do administrado.

9. O controle judicial limita-se à análise da legalidade, não configurando invasão no mérito administrativo, em consonância com o art. 5o, XXXV, da CF e jurisprudência do STF (RE 594.296/MG, Súmula 473).

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso de apelação voluntário pela Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015. 2. O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que contesta ato de cassação de CNH por ele praticado. 3. O mandado de segurança é via adequada para impugnar a cassação de CNH quando a ilegalidade é aferível por prova pré-constituída. 4. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período da PPD, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
XXXV,
LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, § 3o, e 265; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1027611-62.2024.8.11.0041, Rel. Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025;
TJMT, AC n. 1033798-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025;
TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Remessa Necessária
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança.

O impetrante alegou que, ao consultar sua CNH digital via aplicativo, verificou que o documento se encontrava cassado, sem que tivesse sido notificado. Aduziu que constavam infrações ocorridas em 17
.
1
.
2023, durante o período em que possuía a CNH provisória. Contudo, houve a renovação para a CNH definitiva em 4
.
5
.
2022, sem que fosse notificado quanto às infrações ou qualquer procedimento administrativo em trâmite, o que lhe feriu o direito líquido e certo ao contraditório e ampla defesa.

O Juízo
de primeiro grau
concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou a cassação da CNH do impetrante, restabelecendo sua condição de condutor habilitado, sem prejuízo da instauração de competente processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT suscita preliminarmente:
(i)
sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo lançamento, suspensão e cobrança da infração pertence ao Estado de Santa Catarina, órgão autuador;
(
ii
)
ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, por entender que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

No mérito, sustenta:
(i)
desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso em questão, com base no art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN;
(
ii
)
impossibilidade do DETRAN/MT em inserir no período de permissionário a penalidade ao condutor e da prescrição quinquenal para penalização;
(
iii
)
presunção de legitimidade dos atos administrativos e impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública;
(
iv
)
impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso
de apelação
, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da remessa necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo
Detran
/MT abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1o, do CPC.

O
referido dispositivo

estabelece:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á."

A interpretação do §1o do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções a remessa necessária previstas no CPC se aplicam a ação mandamental, ainda que esta
última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no A
gravo em Recurso Especial n.
2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

“Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3o, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha: (...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3o do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3o e 4o do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14a ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).”

No caso em tela, o DETRAN/MT interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam:
(i) a
legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da demanda;
(
ii
) a
existência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita (mandado de segurança);
(
iii
) a
necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva;
(
iv
) a
presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova
; e (v) a
possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público a incorporar à remuneração dos servidores militares o percentual de 11,98%, decorrente de alegada perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública; e (
ii
) se ocorreu a prescrição do direito à incorporação do percentual de 11,98% e valores retroativos decorrentes da conversão da URV, considerando a reestruturação da carreira militar pela Lei Estadual no 6.528/1994.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

[...]

IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida para reconhecer a prescrição da pretensão.

Tese de julgamento: "
1. Conforme art. 496, § 1o, do CPC/2015, não se conhece da remessa necessária quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública.
2. Está prescrita a pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando a ação é ajuizada após cinco anos da lei que promoveu a reestruturação da carreira do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, art. 496, § 1o; Lei Estadual no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 561.836/RN (Repercussão Geral); STJ -
AgInt
no REsp 1850802/MT; STJ - REsp 1.804.211/SP; STJ -
AgInt
no
AREsp
1595391/MT; Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(
TJMT, AC n.
0026703-37.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
3
.
2025
)
(Destaquei)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo D
etran/
MT abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e p
asso à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Preliminar -

I
legitimidade
p
assiva do
D
etran/
MT

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

O Detran/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que compete a ele, como órgão executivo de trânsito estadual, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, bem como expedir e cassar a Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação, conforme estabelece o art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso em análise, o ato impugnado é justamente a cassação da CNH definitiva do impetrante, realizada pelo
Detran
/MT, independentemente da origem da infração que motivou tal ato. A legitimidade passiva decorre da autoridade que praticou o ato coator, e não da origem da infração de trânsito.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo de cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com base em infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que contesta ato de cassação da CNH;
ii
) se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar ato de cassação de CNH definitiva; e
iii
) se a cassação da CNH definitiva com base em infração praticada durante a vigência da PPD prescinde de regular processo administrativo (mérito).

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o ato de cassação da CNH definitiva foi praticado diretamente pelo DETRAN/MT, que detém competência para tal medida, restando evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “
1. O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato de cassação de CNH por ele praticado.
2. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo de cassação de CNH definitiva. 3. A cassação da CNH definitiva com base em infração praticada durante o período da PPD exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II, LXIX, LIV e LV; CTB, art. 148; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1194029/AC, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21/3/2019; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 1030660-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/5/2025; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 1053843-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26/6/2025.

(TJMT, AC n. 1027611-62.2024.8.11.0041, Rel. Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025)
(Destaquei)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar - Inadequação via eleita

A preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita também não prospera.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o art. 1o da Lei n
.
12.016/2009.

No caso em tela, o impetrante comprovou documentalmente a existência de sua CNH definitiva e a posterior cassação sem a instauração de prévio processo administrativo
(Ids 315249380 e 315249381)
, demonstrando de plano a violação ao seu direito líquido e certo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A questão central - cassação de CNH definitiva sem prévio processo administrativo - é matéria de direito que não demanda dilação probatória, sendo perfeitamente aferível pelos documentos juntados aos autos, o que torna o mandado de segurança a via adequada para a proteção do direito invocado.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

Mérito

Necessidade instauração procedimento administrativo

O cerne da questão reside em definir se a cassação da CNH definitiva do impetrante, com base em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, exige ou não a instauração de prévio processo administrativo.

O apelante sustenta que, com base no art. 21 e art. 28, §2o da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, não seria necessária a instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração ocorreu no período da permissão.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, é importante destacar que o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

A norma legal é clara ao exigir processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurando ao infrator o amplo direito de defesa. Trata-se de garantia que encontra respaldo nos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, em seu art. 21 e art. 28, §2o, dispõe sobre a não exigência de instauração de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva quando o condutor não atende aos requisitos do §3o do art. 148 do CTB. Contudo, essa disposição aplica-se apenas à fase de conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva, e não à cassação de uma CNH definitiva já expedida.

No caso em análise, o D
etran
/MT já havia expedido a CNH definitiva ao impetrante, criando uma situação jurídica consolidada que gerou legítima expectativa de regularidade. A posterior cassação dessa CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para anular decisão administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para análise da cassação de CNH; (
ii
) estabelecer se a Administração pode cassar CNH definitiva, com base em infrações cometidas durante o período de permissão provisória, sem prévia instauração de processo administrativo, após já ter expedido a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de impedimentos, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente sem observância do devido processo legal.

5. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, assegurado ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: O mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente sem prévio processo administrativo. A cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; CTB, art. 148, § 3o, e art. 265; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 312; TJ-MT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5.2.2025.

(
TJMT, AC n.
1033798-86.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
9
.
2025
)
(Destaquei)

Ademais, é importante ressaltar que uma Resolução do CONTRAN não pode afastar garantias constitucionais e legais, prevalecendo a hierarquia normativa que impõe observância à Constituição Federal e à legislação federal. Assim, a interpretação do art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN deve ser feita em conformidade com o art. 265 do CTB e com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura ato ilegal que viola seu direito líquido e certo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Presunção de legitimidade dos atos administrativos e ônus da prova

O apelante argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não seria possível a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública.

Contudo, tal argumento não se sustenta no caso em análise.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Contudo, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário. No caso em tela, o impetrante comprovou documentalmente a existência de sua CNH definitiva e a posterior cassação sem a instauração de prévio processo administrativo, demonstrando de plano a ilegalidade do ato impugnado.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Administração Pública de observar as formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do administrado, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, mas sim em comprovação documental da ilegalidade do ato impugnado, que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo poder judiciário

O apelante sustenta a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o Poder Judiciário pode e deve analisar a legalidade dos atos administrativos, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise, não se trata de análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim da legalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem a instauração de prévio processo administrativo, em violação ao art. 265 do CTB e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (
Súmula 473
), firmou a tese de que
:

"
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
"

Portanto, é perfeitamente possível a análise da legalidade do ato de cassação da CNH definitiva pelo Poder Judiciário, especialmente quando se trata de violação a direitos fundamentais do administrado.

S
egurança jurídica e da confiança legítima

Um aspecto fundamental a ser considerado no caso em análise é a violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

O
Detran
/MT expediu a CNH definitiva ao impetrante, criando uma situação jurídica consolidada que gerou legítima expectativa de regularidade. A posterior cassação dessa CNH definitiva, sem a instauração de processo administrativo, com base em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura ato ilegal que viola seu direito líquido e certo à segurança jurídica e à confiança legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou a cassação da CNH do impetrante, restabelecendo sua condição de condutor habilitado, sem prejuízo da instauração de competente processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária.

Não há que se falar em majoração de honorários ante a sucumbência recursal pois trata-se de Mandado de Segurança na origem
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025